Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007582-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA VELOZO DE LIMA - CPF: 000.778.020-63 (ADVOGADO), LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, sob alegação de divergência entre valor contratado e valor efetivamente creditado, além de suposta abusividade na taxa de juros pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

4. A análise das alegações da parte agravante demanda instrução probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir a abusividade dos encargos contratuais.

5. A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações afasta a concessão da medida excepcional requerida, impondo a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações impede a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. 2. A análise de abusividade em cláusulas contratuais demanda dilação probatória."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Lorran Burin Dantas de Figueiredo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação revisional c/c/ tutela de urgência no
1007259-49.2025.8.11.0041
, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “A ação teve como base a constatação de que o contrato estipulava o valor de
R$ 33.050,73
como crédito a ser disponibilizado, com taxa de juros nominal de 2,60% a.m. e 36,07% a.a.,
mas o valor efetivamente depositado na conta do Agravante foi de apenas R$ 21.717,05
, o que implicou uma taxa de juros de
4,52% a.m
. e 69,98% a.a., significativamente superior àquela prevista no contrato. Além disso, foi destacado que a taxa de juros praticada, de 4,52% a.m., é
144,32% superior à média do mercado divulgada pelo Banco Central
para o tipo de operação realizada, configurando evidente abusividade e descumprimento das cláusulas contratuais.”

Afirma que a diferença de valores entre o contratado e o depositado configura descumprimento contratual.

Sustenta que os juros remuneratórios são abusivos.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição “de
efeito suspensivo
, com a
imediata readequação dos descontos mensais
no valor de R$ 346,35, conforme originalmente pleiteado na inicial”. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a decisão e reduzir o valor descontado na folha de pagamento.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]

Compulsando os autos, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, ou seja, pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada “initio litis”.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta da parte requerida para verificar a possibilidade de deferir a medida liminar postulada ou antecipar o mérito da causa. Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real, ressaltando-se que, a manutenção do quadro atual, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria. [...]” (Id. 185049753 dos autos de origem)

Inobstante os argumentos da parte recorrente, tenho que, no caso concreto se faz necessário a devida instrução processual.

Isso é assim porque,
nessa quadra processual
, não há como concluir a existência de abusividade dos juros,
sendo imprescindível a instrução processual com a consequente dilação probatória.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025